Tribunal: TCU
Processo: 038.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1062/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa Flexibase Indústria e Comércio de Móveis Importação e Exportação Ltda. em oposição ao Acórdão 1342/2021-TCU-Plenário , que determinou a audiência de diversos responsáveis, no âmbito de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no 57o Batalhão de Infantaria Motorizado - UASG 160279, relacionadas ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços SRP 6/2020, que teve por objeto a aquisição de setenta itens de mobiliários em geral e valor de aquisição estimado em R$ 115.985.748,00 (Peça 5 e Peça 7, p. 4). Considerando que por meio do Acórdão em referência foi considerada prejudicada a medida cautelar referendada pelo Acórdão 3147/2020-TCU-Plenário , em virtude da perda de objeto face à revogação do certame por iniciativa do 57o Batalhão de Infantaria Motorizado, além de ter sido realizada a chamada em audiência de três responsáveis (Peças 118 a 120); Considerando que, em relação às audiências determinadas pelo Acórdão 1342/2021-TCU-Plenário , os responsáveis encaminharam ao TCU suas razões de justificativas (Peças 130 a 134 e 136 a 142), que foram analisadas conforme instrução e pareceres de Peças 147 a 149; Considerando que, antes da apreciação de mérito desta Representação, em razão dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Flexibase Indústria e Comércio de Móveis Importação e Exportação Ltda. (Peça 150), previamente à análise das instruções, com fulcro no art. 157 do RITCU, determinei a remessa dos presentes autos à Selog para exame de admissibilidade e instrução do recurso; Considerando que na instrução de Peça 156, que teve a anuência do corpo dirigente da unidade técnica às Peças 157 e 158, no tocante à admissibilidade, a Selog constatou que a empresa Flexibase não foi instada a se pronunciar, uma vez que, conforme a instrução de Peça 118, o certame licitatório foi revogado e, com isso, não assiste mais interesse à aludida empresa. Portanto, não havia interesse recursal por parte da embargante, o que leva, consequente, a sua inabilitação como responsável/interessado nos autos, nos termos dos arts. 144 e 146 do RI/TCU; Considerando que a recorrente não apontou o vício que pretende impugnar no corpo da decisão e que demonstrou unicamente pretensão de rediscutir o mérito dos apontamentos feitos pela unidade técnica em assentadas anteriores, especialmente na Peça 118, propõe o não conhecimento dos Embargos de Declaração; Considerando que não obstante a proposta de não conhecimento, a Selog realizou o exame de mérito das razões recursais, para o caso de o Relator entender de forma diversa da unidade técnica acerca do exame de admissibilidade do recurso; Considerando que a embargante alega, em essência que: i) os embargos são tempestivos, pois o acordão originário não teria sido devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE em nome do advogado do embargante, de modo que a ausência de intimação do advogado ensejaria sua nulidade; ii) a matéria embargada é de ordem pública, devendo ser analisada de ofício pelo Ministro responsável pela condução do feito, não ficando sujeita à preclusão; iii) o pregão 6/2020 estaria produzindo regularmente seus efeitos jurídicos, sendo ato jurídico perfeito e acabado, devendo ser respeitado pelo 57o Batalhão de Infantaria Motorizado e pelo TCU), não cabendo prejuízo ao embargante, tendo em conta sua boa-fé; iv) o embargante teria investido enorme quantia de dinheiro, após sagrar-se vencedor no procedimento licitatório, confiando no ato jurídico perfeito efetuado pelo 57o BIM. O prejuízo financeiro do embargante, acaso a homologação seja desconsiderada, seria imensurável, causando risco de dano irreparável ao embargante; v) requer que a decisão e o debate acerca da omissão relacionada à existência de homologação que torna o pregão em tela ato jurídico perfeito e direito adquirido na esfera jurídica do embargante, de modo que os efeitos jurídicos devem ser respeitados e o afastamento da omissão e contradição supramencionadas com efeito infringente com relação ao Acórdão 1342/2021-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica, na análise efetivada, entendeu que: i) as alegações da embargante traduzem inconformismo com a deliberação adotada pelo Plenário e busca a mera tentativa de rediscussão de matéria já apreciada pelo Tribunal; ii) quanto à suposta ausência de publicação acórdão em nome do advogado do embargante, entende que o procedimento não seria necessário, pois a empresa Flexibase e seu representante já não poderiam mais acessar esta Corte em defesa de seus pretensos direitos, dada a revogação do Pregão 6/2020; iii) no que tange aos investimentos realizados pela embargante, não cabe ao Tribunal tutelar tal tipo de situação e/ou interesse, essencialmente privado, tal como indica a jurisprudência assentada desta Corte, a exemplo o Acórdão 1620/2017-TCU-Primeira Câmara , de Relatoria do Ministro André de Carvalho; iv) caso a embargante julgue-se prejudicada pela decisão adotada pelo 57o Batalhão de Infantaria Motorizado de revogar o Pregão 6/2020 deverá acessar, caso assim deseje, o Poder Judiciário, em defesa de seus interesses privados; Considerando que a Selog conclui que não há omissões, obscuridades ou contradições a serem supridas com relação ao Acórdão 1342/2021-TCU-Plenário , o qual entende deve ser mantido em sua íntegra, traduzindo-se os presentes embargos em inconformismo com a deliberação adotada pelo Plenário e em tentativa de rediscussão de matéria já apreciada pelo Tribunal e que, caso o recurso seja conhecido, a ausência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração opostos e que nesta última hipótese, cabe negar provimento ao recurso para manter a deliberação recorrida nos seus exatos termos; Considerando que o relator, manifesta-se de acordo com a proposta da Selog, cujos fundamentos, por percuciente incorpora às suas razões de decidir; Considerando que, em consonância com as regras processuais, não ostenta, o embargante, legitimidade para recorrer, ante a inexistência de interesse recursal, pressuposto essencial para a admissibilidade dos Embargos de Declaração; Considerando que os Embargos de Declaração não são a via apropriada para o reexame de questões de mérito ou mesmo revisão de decisão adotada pelo jurisdicionado, sendo que a defesa de interesse unicamente do particular deve ser buscada perante o Poder Judiciário; Considerando, por fim, que mesmo que conhecidos os presentes Embargos, não haveria qualquer contradição, obscuridade ou omissão na deliberação atacada, nem tampouco foram apresentados elementos suficientes à aplicação de efeitos infringentes que resultem em reformulação de juízo anteriormente firmado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea f e § 3o, 144, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Flexibase Indústria e Comércio de Móveis Importação e Exportação Ltda. por ausência de legitimidade recursal, e dar ciência desta deliberação aos interessados, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.160/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Alexandre Mattos Henrique (CPF XXX.037.427-XX); Jeferson Soares Barbosa (XXX.856.777-XX); Miguel Angelo Azevedo Lima (CPF XXX.622.698-XX). 1.2. Interessado: Flexibase Industria e Comercio de Moveis, Importação e Exportação Ltda. (CNPJ 04.869.711/0001-58). 1.3. Órgão/Entidade: 57o Batalhão de Infantaria Motorizado - Escola. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Nelson Buganza Junior (1973-A/OAB-DF), representando Flexibase Industria e Comercio de Moveis, Importação e exportação Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.